Tribunal: TJDFT
Processo: 0745158-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745158-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL ANASTACIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MANOEL ANASTACIO em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n. 0738252-22.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio/SC. Informa o agravante que o juízo a quo declinou, de ofício, a competência em favor de outro foro, com base na alegação de ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Esclarece, em síntese, que a sede do Banco do Brasil S.A. encontra-se no Distrito Federal, o que torna competente o foro de Brasília para a tramitação do processo, conforme o disposto no artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil. Salienta que o Código de Processo Civil assegura que a parte autora tem o direito de escolher o foro onde ajuizar a demanda, sendo válido o foro onde está localizada a sede da pessoa jurídica. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o fato de que a ação civil pública que deu origem à presente liquidação foi ajuizada no Distrito Federal, envolvendo instituições financeiras que também têm sede nessa localidade. Destaca que o declínio de competência feito de ofício contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada sem provocação das partes, conforme a Súmula 33 do STJ. Defende, ainda, que o prosseguimento da ação no foro de Brasília/DF é a opção mais adequada, considerando a abrangência nacional da ação civil pública que originou a presente demanda e a localização da sede do Banco do Brasil. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, corroborando a tese de que a escolha do foro é válida e que não houve escolha aleatória. Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a Comarca de Sombrio/SC e determinar o regular prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que a ação continue a tramitar no foro de Brasília/DF. Preparo regular (ID 65427234). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A magistrada, salientando que o autor não possui domicílio em Brasília e que a instituição financeira possui atuação em todo o território nacional, consignou que ação deveria ter sido ajuizada no foro da residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço, não sendo possível a escolha aleatória. Neste juízo de cognição sumária, por mais singela que possa parecer a solução da celeuma por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal importa em fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso on line à jurisdição, implicando em patente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Com efeito, na hipótese vertente, segundo informações dos autos, a parte autora/agravante reside em Sombrio/SC e propôs a presente ação no local onde se encontra sediada a entidade requerida, consoante norma insculpida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No entanto, não obstante a tese defensiva, para a fixação da competência, necessária a observância do art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, visto que a instituição financeira requerida possui agências em todo o território nacional. Dispõe o referido dispositivo, verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; No caso, não se justifica a escolha do local da sede para a propositura da ação, desconsiderando a regra geral de competência adequada. Vale lembrar que, com o advento do Processo Judicial Eletrônico, a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver e, in casu, a parte autora/agravante também não possui domicílio em Brasília. Daí porque a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, não se pode permitir a escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoas que residiam em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Araguaçu/TO, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1862448, 07108238320248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ou suas ações preparatórias, como a de Produção Antecipada de Provas, propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva e das suas ações preparatórias, como a Ação de Produção Antecipada de Provas, é o do local onde domiciliado o exequente ou onde celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1852170, 07079467320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo acertada a posição adotada pela magistrada de 1a instância, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da presente demanda, não sendo possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito sustentada pelo agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator